Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O ARGUIDO VÍCIO INTRÍNSECO NA DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AOS RECURSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de “premissa equivocada” na decisão colegiada ora revista. Assevera que efetuou o pagamento das guias do preparo na data de interposição do recurso e, no entanto, em decorrência de “patente erro material”, juntou comprovante de pagamento de “PIX” que “nada tem a ver com os presentes autos”.
II. Ausente o citado vício intrínseco na decisão ora revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência.
III. Efetivamente, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
V. No caso concreto, conforme consignado no item V da ementa originária, a parte recorrente interpôs o recurso em 19 de junho de 2022 (id 37670376), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (fato processual incontroverso).
VI. E conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do CPC.
VII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (item VI e VII da ementa ora revista).
IX. Rejeitados os embargos declaratórios.